Tribunal: TJBA
Processo: 0002521-48.2012.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002521-48.2012.8.05.0044 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DE SALES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 905 NOS AUTOS, QUE TRATA DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO NOS AUTOS SOBRE O PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL NOS CASOS DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. RESP N° 1.309.529/PR (TEMA 544). EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. 1. Inicialmente destaco que a oposição de Embargos Declaratórios apenas é admitida quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. 2. Da atenta leitura da decisão de Id n° 21410257, proferida por esta 2ª Vice-Presidência, bem como das petições de Recurso Especial (Id n° 21410252) e Agravo Interno (Id n° 21410260), verifica-se que a Autarquia Federal, em momento algum, suscitou a questão atinente a condenação da Fazenda Pública a correção monetária e juros de mora. 3. O objeto de discussão dos autos recai sobre a aplicação, ou não, do prazo decadencial previsto no art. 103, da Lei n° 8213/91, matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 554, da sistemática dos precedentes qualificados. 4. Reconheço a existência da contradição/erro material alegada no acórdão de Id nº 21410286 e Id nº 21410287, haja vista que a questão discutida nos autos não foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002521-48.2012.8.05.0044, em que figuram como embargante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado, RAIMUNDO CARDOSO DE SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, nos termos do voto da Relatora.